Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-07.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018842-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS SANTIAGO SILVA - CPF: 334.149.168-60 (APELANTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS - VENDA CASADA DE GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas.

3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada.

5. Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista.

6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATHEUS SANTIAGO SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário combinada com Repetição de Indébito n.º
1018842-07.2020.8.11.0041,
por ele proposta em desfavor de
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial e, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, que deve ser desconsiderada a juntada da contestação pela instituição financeira, por ser totalmente intempestiva; ainda, insurge contra o valor cobrado nas parcelas mensais, bem como pela omissão acerca da alegada nulidade sobre o pagamento de garantia mecânica, seguro prestamista e capitalização premiável.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário combinada com Repetição de Indébito n.º 1018842-07.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial e, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a fim de adquirir um veículo, o apelante pactuou com a instituição financeira apelada contrato de financiamento, por meio da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC n.º 391046701.

Após quitar integralmente as parcelas, o apelante identificou que o contrato possui cláusulas que precisam ser revistas, requerendo a restituição em dobro dos valores despendidos.

Devidamente citada, a apelada deixou de manifestar tempestivamente, não apresentando Contestação à Petição Inicial, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A instituição financeira apelada juntou aos autos sua Contestação à Petição Inicial intempestivamente e, por esse motivo, tal ato não produz efeitos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação requerendo sejam revistas as cláusulas que estipulam a tarifa de avaliação do bem, o registro de contrato, o pagamento de garantia mecânica, o seguro prestamista e a capitalização premiável, além do suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante.

Prefacialmente, importa consignar que ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do i. Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do apelante, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal de 2,05 % ao mês e 27,58 % ao ano. Assim, não há como prosperar a argumentação da parte autora, de abusividade no valor das parcelas.

Acerca das cláusulas de tarifa de avaliação do bem como do registro de contrato, assiste razão ao apelante, haja vista não ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação do serviço. É nesse sentido que este e. Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
- RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE RETRAÇÃO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETRATAÇÃO EM PARTE - LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(
REsp 1578553/SP
),
as Tarifas de Registro do Contrato, tarifa de avaliação de bem
e de Serviços de Terceiros
são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Havendo discrepância parcial entre o acórdão impugnado pelo recurso especial sobrestado e a orientação do Colendo Tribunal Superior, deve ser promovida a devida retratação. (N.U 0040379-57.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Assim, devem ser ressarcidas ao apelante os valores correspondentes ao Registro de Contrato - R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos - bem como a Tarifa de Avaliação do Bem - 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) -, totalizando R$ 555,03 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos).

Sobre o pagamento de garantia mecânica, tendo em vista que o termo de adesão não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa, torna-se descabida a cobrança do valor de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais).

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Nulidade da sentença não verificada -
Ilegalidade da cobrança do seguro "garantia mecânica", porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora
–
Venda casada configurada
– Orientação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320-SP – Procedência parcial mantida – Recursos improvidos. (TJ-SP; Apelação Cível 1038850-42.2019.8.26.0002; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2020; Data de Registro: 25/01/2020)

Ao caso em apreço, importa ainda mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.639.320, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema 972, firmou a seguinte tese (grifos nossos):

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Não obstante, também se mostra abusiva a cobrança do encargo denominado capitalização premiável, no valor de R$ 211,16 (duzentos e onze reais e dezesseis centavos). Isso porque, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere totalmente ao de uma contratação de título de capitalização.

Assim, por não se encontrar nenhum vínculo ou similaridade entre o contrato de financiamento de veículo e a capitalização premiável, este encargo, na verdade, não se refere a uma simples tarifa, mas sim a uma verdadeira venda casada de título de capitalização. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - NEGÓCIO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REGULARIDADE -
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
-
VENDA CASADA
-
ABUSO
- EFEITOS É válida a previsão contratual de pagamento da tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, comprovada a prestação dos serviços sem a mácula da onerosidade excessiva.
Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista
. Não prevalece incidência de juros compostos à taxa contratual sobre o indébito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.552741-9/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/0021, publicação da súmula em 18/02/2021)

Em relação ao seguro prestamista no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO –
SEGURO PRESTAMISTA
E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL
–
CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE
- CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5º, inciso VI, da Resolução nº. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.
Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada
, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário.
Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu
. Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade. (N.U 1003251-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Dessa forma, restando comprovado que a apelada cobrou ilegalmente tarifas relativas à avaliação do bem, registro de contrato, garantia mecânica, seguro prestamista e capitalização premiável, que perfazem o total de R$ 2.425,19 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), a restituição da monta ao apelante, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, é medida que se impõe.

Ainda, por ser irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, deve ser fixado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme dispõe o § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse sentido, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença recorrida, declarando a abusividade das tarifas relativas à avaliação do bem, registro de contrato, garantia mecânica, seguro prestamista e capitalização premiável e condenando à apelada ao pagamento de R$ 2.425,19 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação à título de restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021